Tribunal: CARF
Processo: 13028.720039/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13028.720039/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.669 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARIO JOSÉ JUNGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls. 08 a
12, referente ao ano-calendário de 2008, para a constituição do crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 7.706,20, acrescido de multa de ofício
de R$ 5.779,65 e juros de mora calculados até 31/01/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13028.720039/2012-22
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.669 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13028.720039/2012-22

Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 10) que foi apurada omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, no
valor de R$ 31.887,76, com retenção de imposto de renda na fonte de R$ 1.062,93.
O interessado foi cientificado em 02/03/2012 (fl. 13) e, em 27/03/2012, apresentou a
impugnação de fl. 02, por intermédio de procurador (fls. 03 e 04), na qual alega o que
segue:
- os rendimentos considerados pelo Fisco como omitidos referem-se a diferenças
salariais recebidas acumuladamente por força de decisão judicial;
- para fins de evitar processo judicial, requer seja recalculado o imposto devido na atual
forma do tratamento tributário de diferenças salariais recebidas acumuladamente.
O feito foi instruído com cópia do dossiê fiscal (fls. 15 a 89).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente no ano-
calendário de 2008, estão sujeitos à tributação na fonte e na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.669 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13028.720039/2012-22

vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 117
DF CARF MF
Original